Tribunal: TJBA
Processo: 0500691-97.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500691-97.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDA GOMES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PERCENTUAL DE 11,98%. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da ação ordinária, reconhecendo às autoras o direito à incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em seus vencimentos, decorrente de erro na conversão para URV, bem como às diferenças remuneratórias vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alegação de omissão quanto à aplicação da prescrição do fundo de direito e de contradição por ter o acórdão embargado aplicado jurisprudência relativa a servidores federais para servidoras municipais. Pretensão de concessão de efeitos modificativos e de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistem omissão ou contradição a serem sanadas. O acórdão embargado assentou expressamente que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, alcançada apenas pela prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação, conforme Súmula 85/STJ, afastando a prescrição do fundo de direito.

4. Igualmente, firmou-se que a Lei n.º 8.880/94 tem aplicação geral e imediata a todos os entes federativos, inclusive Municípios.

5. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0500691-97.2015.8.05.0039
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e, como Embargados,
ROMILDA GOMES SANTOS E OUTROS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11